Tribunal: TJSP
Processo: 0726297-30.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. Sentença que acolheu a impugnação da Fazenda Pública, para reconhecer cumprida a obrigação e extinguir o processo de execução. Irresignação do antigo patrono da exequente, que requer a continuidade da execução, com o levantamento dos valores restantes. Ilegitimidade. Inteligência do art. 996 do CPC/15. Apelante, já desconstituído nos autos, que não

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. Sentença que acolheu a impugnação da Fazenda Pública, para reconhecer cumprida a obrigação e extinguir o processo de execução. Irresignação do antigo patrono da exequente, que requer a continuidade da execução, com o levantamento dos valores restantes. Ilegitimidade. Inteligência do art. 996 do CPC/15. Apelante, já desconstituído nos autos, que não possui legitimidade para questionar os critérios de correção monetária e a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação objeto da execução. Patrono que defende direito do representado, em nome deste, e não em nome próprio. Titularidade da ação que segue sendo da exequente, que é a parte legitimada para impugnar sentença que reconheceu a satisfação da obrigação. Falta de interesse processual para interposição do recurso de apelação. Recurso não conhecido.